Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719478-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu alegação de nulidade de citação formulada pela ré, ora agravante, em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Alega o agravante, em breve síntese, que o mandado de citação foi expedido e entregue, por via postal, em endereço que já não era mais o da sociedade empresária. Sustenta que o endereço foi formalmente alterado ainda no ano de 2024, enquanto a ação foi distribuída em março de 2025. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para reformar a decisão recorrida ou, subsidiariamente, sobrestar o cumprimento dos novos atos executórios determinados. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Os documentos juntados aos autos, em especial o de ID 84203205, pgs. 31-39, comprovam que que houve alteração de endereço da sociedade empresária em agosto de 2024, devidamente registrada na Junta Comercial em setembro do mesmo ano. A ação foi ajuizada em março de 2025, sendo o mandado de citação expedido e entregue pelos Correios no endereço antigo, possivelmente a agente de portaria, considerando se tratar de edifício situado no Setor Comercial Norte. Portanto, há plausibilidade do direito invocado, uma vez que a pessoa jurídica já não mais funcionava no local onde foi entregue o mandado. O risco de dano decorre da realização de atos de constrição, considerando que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Mantenho, por ora e por cautela, as constrições já realizadas, sobretudo diante da ausência de comprovação de prejuízo imediato, ficando vedada, até o julgamento de mérito deste agravo, a liberação de valores à exequente, assim como a efetiva expropriação do veículo penhorado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido subsidiário de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 12 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora